Tribunal: STF
Processo: HC 146561
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – SURPEVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de acórdão condenatório não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DROGAS – QUANTIDADE. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando surpreendido na posse de grande quantidade de drogas, sendo viável a inversão da ordem do processo-crime, no que direciona a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena – evolução de entendimento anterior. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao imputado. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME INICIAL. Ficando a pena-base no mínimo previsto para o tipo, ante as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, não extravasando 8 anos, cumpre observar o regime semiaberto.